Tribunal: TJBA
Processo: 8005481-71.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005481-71.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, RENATA MALCON MARQUES, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA APELADO: EVELIN CARDOSO OLIVEIRA e outros Advogado(s):THALES COSTA MACIEL, AMANDA DE OLIVEIRA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. FALTA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA POR PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por consumidores em face de TAP – Transportes Aéreos Portugueses S/A e DECOLAR.COM LTDA, em razão de cancelamento de voo internacional, sem aviso prévio e sem a devida assistência ao passageiro. Os autores afirmam ter arcado com a aquisição de novas passagens, por meios próprios, além de terem enfrentado frustração e desgaste emocional, sendo um deles gestante à época dos fatos. Pleitearam reembolso dos valores gastos e compensação por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente as rés ao reembolso de R$ 11.371,82 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização moral. As fornecedoras interpuseram apelações, reiterando preliminares e afastando sua responsabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade formal da petição inicial e a legitimidade das rés; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (iii) definir se estão configurados os danos materiais e morais e a responsabilidade solidária das rés. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial é formalmente regular e está acompanhada de documentos suficientes à propositura da demanda, afastando a alegação de inépcia. 4. A DECOLAR.COM figura como legítima parte passiva por integrar a cadeia de fornecimento, atuando como intermediadora da contratação do serviço de transporte, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 5. O interesse de agir está presente diante da frustração do serviço contratado, consubstanciada no cancelamento do voo sem assistência, o que gerou prejuízos concretos aos consumidores. 6. A relação entre as partes caracteriza relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores. 7. O cancelamento do voo sem aviso prévio, ausência de suporte no aeroporto e necessidade de arcar com nova passagem por meios próprios configuram falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC. 8. Problemas operacionais não configuram caso fortuito externo, pois integram os riscos inerentes à atividade de transporte aéreo, não eximindo o fornecedor da responsabilidade. 9. A gestação da autora, à época dos fatos, agrava a vulnerabilidade e os danos vivenciados, aumentando o grau de reprovabilidade da conduta das fornecedoras. 10. A tentativa infrutífera de solução extrajudicial reforça a falha no serviço e a desatenção às obrigações mínimas de assistência ao consumidor. 11. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento e decorre da conduta omissiva e negligente das fornecedoras, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJ/BA. 12. A responsabilidade das rés é solidária, pois ambas se beneficiaram economicamente da relação contratual e concorreram para o vício do serviço prestado. 13. Cabe majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizada por cancelamento de voo sem aviso prévio e ausência de assistência material ao passageiro, enseja responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores. 2. A gestação da passageira no momento do cancelamento do voo configura circunstância agravante para a caracterização do dano moral. 3. A atuação da agência de viagens na intermediação da compra de passagens não afasta sua legitimidade passiva nem sua responsabilidade solidária pelo vício na prestação do serviço. 4. Problemas operacionais não constituem excludente de responsabilidade, por se inserirem no risco da atividade da fornecedora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, §3º, II, e 20; CC, arts. 405 e 406; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 210; TJ-BA, APL nº 8002975-90.2020.8.05.0146, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 26.11.2021; TJ-BA, APL nº 0569743-95.2018.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 16.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO aos recursos, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07